Tribunal: CARF
Processo: 10410.000889/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000889/2004-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CLAUDIO GONZAGA BENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/171) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 130/150) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 07/11), no valor total de R$
196.857,00, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
1998, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. O lançamento foi cientificado em 22/03/2004 (e-fls. 107). O Termo de
Encerramento consta das e-fls. 12/14.
Na impugnação (e-fls. 108/127), em síntese, se alegou:
(a) Irretroatividade da LC n° 105, de 2001 e da Lei 10.174, de 2001, que alterou a
Lei n° 9.311, de 1996.
(b) Impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 130/150):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000889/2004-99
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL,
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001 e o art. 1° da Lei n° 10.174/2001, que deu
nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311/1996, disciplinam o procedimento de
fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Ementa:
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2007 (e-fls. 151/154) e o recurso voluntário
(e-fls. 155/171) interposto em 14/09/2007 (e-fls. 155), em síntese, alegando:
(a) Irretroatividade da LC n° 105, de 2001 e da Lei 10.174, de 2001, que alterou a
Lei n° 9.311, de 1996. O recorrente se insurge contra a aplicação retroativa da
Lei Complementar n° 105, de 2001, e da Lei n° 10.174, de 2001, conforme
doutrina e precedentes judiciais. A própria Lei n° 10. 174, de 2001, que
alterou a redação do § 3°, do art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, em seu art. 2°,
prevê expressamente que a mesma entra em vigor na data de sua publicação
(10 de janeiro de 2001), não podendo atingir fatos regidos pela lei pretérita e
que proibia a utilização destas informações para outro fim que não fosse o de
lançamento da CPMF e zelava pela inviolabilidade do sigilo bancário e fiscal.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

(b) Impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários. O § 5° do
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, é inegavelmente dirigido ao fisco, sendo
dele o ônus de comprovar se os depósitos e investimentos em questão não
pertencem a terceiro. Assim, a presunção de omissão de rendimentos contida
no caput do aludido artigo, esta irremediavelmente comprometida, posto que,
sem a prova de tais recursos não se caracteriza receita, o lançamento de oficio
não pode ser realizado contra o titular da conta bancária, o que faz atual toda
a jurisprudência administrativa construída antes da vigência da aludida Lei n°
9.430, de 1996.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-00.161 - 4a Câmara / 2 Turma Ordinária
(e-fls. 173/186) declarou, de ofício, a decadência.
Acórdão de Recurso Especial n° 9202-002.657 - 2a Turma (e-fls. 421/426) deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional (e-fls. 190/197), determinando o retorno dos autos à
Câmara de origem para análise das demais questões trazidas no recurso voluntário.
O débito foi inscrito em dívida (e-fls. 427/430), mas, depois de Pedido de Revisão
de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União (e-fls. 431/435), a inscrição foi cancelada (e-fls.
451) e efetuado novo sorteio (e-fls. 464).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/08/2007 (e-fls. 151/154), o recurso
interposto em 14/09/2007 (e-fls. 155) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta ser do fisco o ônus
de comprovar que os depósitos e investimentos não pertencem a terceiro, a afastar a incidência
do §5° do art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996. Compete ao interessado a prova do fato
extraordinário e impeditivo ao lançamento, ou seja, de não ser o efetivo titular da conta em razão
de seu uso por terceiros. Contudo, o próprio Auto de Infração atesta que a conta do Sudameris do
Brasil SA era conjunta (e-fls. 08), sendo razoável a presunção de uso da conta pela cotitular, a
cônjuge Sra. Patrícia Melro Bentes, não declarante em conjunto, uma vez que não consta como
dependente da Declaração de Ajuste Anual do autuado (e-fls. 17/20).
Dentre os documentos constantes dos autos, não detecto intimação da cotitular.
Não consta da descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 08) e nem do Termo de
Encerramento (e-fls. 12/14) que a cotitular tenha sido intimada a comprovar os depósitos havidos
na conta conjunta.
Além disso, a fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) legal(is)
(e-fls. 08) afirma que os depósitos não comprovados da conta conjunta (Banco Sudameris do
Brasil S/A) somam R$ 38.672,56, entretanto no Termo de Encerramento (e-fls. 12/13) informa
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

que para a conta conjunta (Banco Sudameris do Brasil S/A) a intimação foi para a comprovação
do valor de R$ 74.260,00 e que nenhum valor foi considerado como de origem justificada.
Nesse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para
que a Receita Federal esclareça os seguintes quesitos:
a) em relação à conta conjunta (Banco Sudameris do Brasil S/A), houve, antes da
lavratura do presente auto de infração, intimação da cotitular, ainda que em
procedimento fiscal próprio, para comprovar a origem dos depósitos
considerados como de origem não comprovada?
b) qual a origem da divergência dos montantes de R$ 38.672,56 e de R$
74.260,00 mencionados na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) legal(is) e
no Termo de Encerramento como os pertinentes à conta conjunta (Banco
Sudameris do Brasil S/A)? Há relação para com a circunstância de a conta ser
conjunta?
Caso haja intimação anterior em procedimento fiscal próprio à cotitular,
documentar a resposta com reprodução apenas da parte da intimação pertinente à conta conjunta.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital